Tribunal: STJ
Processo: 0055388-48.2021.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217853 - RJ(2022/0296990-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ELERA RENOVAVEIS S A.
OUTRO NOME
: BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A
ADVOGADOS
: PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO FILHO - RJ109242
BRUNA LIMA DE MENDONÇA - RJ167314
PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
RECORRIDO
: DIOGO LUIS MARTINS NEVES
RECORRIDO
: BRUNO LUIS MARTINS NEVES
RECORRIDO
: JAK DOUGLAS ZOGHEIB MILANEZI
RECORRIDO
: GUILHERME DE CAMPOS FERREIRA AMARO
RECORRIDO
: JOSÉ FLÁVIO ESTEVES DIAS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
FELIPE DE ARAUJO BORDALO - RJ197072
BRUNO NUNES MACHADO - RJ228021
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA CAUTELAR EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
REQUISITOS
DO

DO

ART.
300
CPC. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E ÔNUS DA PROVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento em
ação indenizatória por danos materiais e morais, reformou em parte decisão
interlocutória de tutela de urgência para manter o arresto apenas no montante
comprovadamente transferido e liberar o excedente.
2. A controvérsia diz respeito à validade de arresto
em tutela de urgência
on-line
cautelar em ação indenizatória, diante de alegada fraude financeira supostamente
praticada por ex-funcionária, com discussão sobre a responsabilidade do
empregador e a suficiência da prova inicial.
3. A Corte de origem manteve o arresto no valor de R$ 1.685.110,00, liberando o
restante, por entender presentes os requisitos da medida cautelar apenas quanto às
transferências comprovadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56111460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5dbee190-3425-4e48-b0d9-1d438e13526e

4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se
houve violação do
do CPC pela ausência dos requisitos da tutela de
art. 300
urgência; (iii) saber se houve violação do
e III, do CC quanto à
art. 932, caput
responsabilidade do empregador; (iv) saber se houve violação do
do CPC
art. 320
quanto à instrução documental essencial; (v) saber se houve violação do
I,
art. 373,
do CPC quanto ao ônus da prova; e (vi) saber se é inaplicável a Súmula n. 735 do
STF à hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos necessários ao
deslinde da controvérsia.
6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF no tocante ao argumento de violação do
do CPC, tendo em vista a deficiência na fundamentação específica do
art. 300
recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de afastar, em recurso especial,
as premissas fáticas relacionadas à responsabilidade do empregador prevista no
e III, do CC.
art. 932, caput
8. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, ausente o prequestionamento
dos arts. 320 e 373, I, do CPC pela Corte de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem enfrenta, de modo claro e fundamentado, os pontos necessários
ao deslinde da controvérsia, afastando a incidência dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a insurgência contra a
tutela de urgência carece de fundamentação específica sobre a violação do art. 300
do CPC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de afastar, em recurso
especial, premissas fáticas relacionadas à responsabilidade do empregador prevista
no
e III, do CC. 4. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF
art. 932, caput
quando as teses de violação dos arts. 320 e 373, I, do CPC não foram debatidas
pela corte de origem, ausente o prequestionamento”.
CPC, arts. 85, § 11, 300, 320, 373, I, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
1.022 e 1.025; CC,
e III.
art. 932, caput
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 518; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
284 e 735; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.726.566/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
29/9/2025;
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/6/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.109.813/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
26/9/2022;
AREsp n. 2.219.305/SC,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/4/2025;
Documento eletrônico VDA56111460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5dbee190-3425-4e48-b0d9-1d438e13526e

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5dbee190-3425-4e48-b0d9-1d438e13526e

RECURSO ESPECIAL No 2217853 - RJ(2022/0296990-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ELERA RENOVAVEIS S A.
OUTRO NOME
: BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A
ADVOGADOS
: PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO FILHO - RJ109242
BRUNA LIMA DE MENDONÇA - RJ167314
PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
RECORRIDO
: DIOGO LUIS MARTINS NEVES
RECORRIDO
: BRUNO LUIS MARTINS NEVES
RECORRIDO
: JAK DOUGLAS ZOGHEIB MILANEZI
RECORRIDO
: GUILHERME DE CAMPOS FERREIRA AMARO
RECORRIDO
: JOSÉ FLÁVIO ESTEVES DIAS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
FELIPE DE ARAUJO BORDALO - RJ197072
BRUNO NUNES MACHADO - RJ228021
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA CAUTELAR EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
REQUISITOS
DO

DO

ART.
300
CPC. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E ÔNUS DA PROVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento em
ação indenizatória por danos materiais e morais, reformou em parte decisão
interlocutória de tutela de urgência para manter o arresto apenas no montante
comprovadamente transferido e liberar o excedente.
2. A controvérsia diz respeito à validade de arresto
em tutela de urgência
on-line
cautelar em ação indenizatória, diante de alegada fraude financeira supostamente
praticada por ex-funcionária, com discussão sobre a responsabilidade do
empregador e a suficiência da prova inicial.
3. A Corte de origem manteve o arresto no valor de R$ 1.685.110,00, liberando o
restante, por entender presentes os requisitos da medida cautelar apenas quanto às
transferências comprovadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54862530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: d24f0a4b-6bd1-4672-a247-1dc2e964c10e

4. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se
houve violação do
do CPC pela ausência dos requisitos da tutela de
art. 300
urgência; (iii) saber se houve violação do
e III, do CC quanto à
art. 932, caput
responsabilidade do empregador; (iv) saber se houve violação do
do CPC
art. 320
quanto à instrução documental essencial; (v) saber se houve violação do
I,
art. 373,
do CPC quanto ao ônus da prova; e (vi) saber se é inaplicável a Súmula n. 735 do
STF à hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, os pontos necessários ao
deslinde da controvérsia.
6. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF no tocante ao argumento de violação do
do CPC, tendo em vista a deficiência na fundamentação específica do
art. 300
recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de afastar, em recurso especial,
as premissas fáticas relacionadas à responsabilidade do empregador prevista no
e III, do CC.
art. 932, caput
8. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, ausente o prequestionamento
dos arts. 320 e 373, I, do CPC pela Corte de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
tribunal de origem enfrenta, de modo claro e fundamentado, os pontos necessários
ao deslinde da controvérsia, afastando a incidência dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a insurgência contra a
tutela de urgência carece de fundamentação específica sobre a violação do art. 300
do CPC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de afastar, em recurso
especial, premissas fáticas relacionadas à responsabilidade do empregador prevista
no
e III, do CC. 4. Incidem as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF
art. 932, caput
quando as teses de violação dos arts. 320 e 373, I, do CPC não foram debatidas
pela corte de origem, ausente o prequestionamento”.
CPC, arts. 85, § 11, 300, 320, 373, I, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
1.022 e 1.025; CC,
e III.
art. 932, caput
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 518; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada:
284 e 735; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.726.566/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
29/9/2025;
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/6/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.109.813/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
26/9/2022;
AREsp n. 2.219.305/SC,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
7/4/2025;
Documento eletrônico VDA54862530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: d24f0a4b-6bd1-4672-a247-1dc2e964c10e

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BROOKFIELD ENERGIA
RENOVÁVEL S.A. com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em agravo de
instrumento nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 154-155):
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória por Danos Materiais e
Morais. Decisão interlocutória que defere o pedido de tutela de urgência vindicada
na lide e procede ao arresto online de ativos financeiros das rés. Agravantes que
postulam a reforma do decisum. 1. Ação ajuizada com o objetivo de reparação dos
danos materiais e morais advindos da suposta prática ilícita perpetrada pela Sra.
Clarice Maria Cataldo Fialho (terceira ré) nas dependências das agravantes. 2.
Autores que alegam terem sido vítimas de uma grande fraude, conhecida como
pirâmide financeira, relacionada à aquisição de direitos dos funcionários da
BROOKFIELD na compra de dólar futuro com deságio, com o repasse de R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), para aquela que teria
intermediado o negócio (terceira ré), Sr, Clarice, gerente financeira das agravantes.
3. Elementos constantes dos autos que demonstram a verossimilhança das alegações
dos postulantes, no tocante à fraude ocorrida. Documentos apresentados pelos
autores que apontam para a negociação realizada por intermédio da funcionária da
BROOKFIELD. Notificação extrajudicial realizada pelos postulantes para o
encerramento da operação e quitação da importância investida. Ausência de
pagamento dos valores investidos pelos agravados. Inquérito Policial instaurado
para apurar a conduta da funcionária (terceira ré). 4. Valor indicado pelos autores,
contudo, que não restou demonstrado ab initio nos autos. Comprovação da
transferência de R$ 1.685.110,00 (um milhão seiscentos e oitenta e cinco mil e
cento e dez reais). Alegação de que o restante do valor foi entregue em espécie, que
deve ser objeto de dilação probatória. 5. Arresto cautelar, do valor
comprovadamente transferido, que se mostra como medida eficaz a evitar o risco ao
resultado útil do processo. Importância bloqueada que permanecerá à disposição do
Juízo, em conta vinculada ao processo, com o levantamento tão somente após o
julgamento definitivo do processo, com o trânsito em julgado da sentença. 6.
Decisão reformada em parte para manter o arresto de R$ 1.685.110,00, liberando-se
o valor restante. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Documento eletrônico VDA54862530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: d24f0a4b-6bd1-4672-a247-1dc2e964c10e

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
226-227):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO.
Acórdão que deu parcial provimento aos recursos interpostos pelas partes, assim
ementado: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória por Danos
Materiais e Morais. Decisão interlocutória que defere o pedido de tutela de urgência
vindicada na lide e procede ao arresto online de ativos financeiros das rés.
Agravantes que postulam a reforma do decisum. 1. Ação ajuizada com o objetivo de
reparação dos danos materiais e morais advindos da suposta prática ilícita
perpetrada pela Sra. Clarice Maria Cataldo Fialho (terceira ré) nas dependências das
agravantes. 2. Autores que alegam terem sido vítimas de uma grande fraude,
conhecida como pirâmide financeira, relacionada à aquisição de direitos dos
funcionários da BROOKFIELD na compra de dólar futuro com deságio, com o
repasse de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), para aquela que
teria intermediado o negócio (terceira ré), Sr, Clarice, gerente financeira das
agravantes. 3. Elementos constantes dos autos que demonstram a verossimilhança
das alegações dos postulantes, no tocante à fraude ocorrida. Documentos
apresentados pelos autores que apontam para a negociação realizada por intermédio
da funcionária da BROOKFIELD. Notificação extrajudicial realizada pelos
postulantes para o encerramento da operação e quitação da importância investida.
Ausência de pagamento dos valores investidos pelos agravados. Inquérito Policial
instaurado para apurar a conduta da funcionária (terceira ré). 4. Valor indicado pelos
autores, contudo, que não restou demonstrado ab initio nos autos. Comprovação da
transferência de R$ 1.685.110,00 (um milhão seiscentos e oitenta e cinco mil e
cento e dez reais). Alegação de que o restante do valor foi entregue em espécie, que
deve ser objeto de dilação probatória. 5. Arresto cautelar, do valor
comprovadamente transferido, que se mostra como medida eficaz a evitar o risco ao
resultado útil do processo. Importância bloqueada que permanecerá à disposição do
Juízo, em conta vinculada ao processo, com o levantamento tão somente após o
julgamento definitivo do processo, com o trânsito em julgado da sentença. 6.
Decisão reformada em parte para manter o arresto de R$ 1.685.110,00, liberando-se
o valor restante. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. Embargos opostos
pelas partes, que alegam a existência de vícios no julgado. 1. Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão a justificar a
oposição dos embargos declaratórios. 2. Rediscussão do mérito. EMBARGOS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54862530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: d24f0a4b-6bd1-4672-a247-1dc2e964c10e

a) 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, porque o acórdão deixou de
enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente sobre
as premissas fáticas a respeito da função exercida por Clarice Fialho e a suposta
existência de benefício de compra de dólar futuro com deságio; há omissão quanto
à divergência entre os valores informados na petição inicial e as transferências
comprovadas; contradição entre os valores narrados e os documentos; e
obscuridade quanto à responsabilidade da recorrente à luz da teoria da aparência;
b) 300 do CPC, pois não estariam presentes a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para justificar o arresto;
c) 932,
e III, do Código Civil, porquanto a aplicação da
caput
responsabilidade do empregador se deu de forma indevida, visto que os atos
imputados à ex-empregada não se relacionam com o exercício do trabalho que lhe
competia;
d) 320 do CPC, visto que os autores não instruíram a petição inicial com
documentos essenciais que comprovassem os alegados aportes; e
e) 373, I, do CPC, pois os autores não se desincumbiram do ônus da
prova acerca dos valores efetivamente investidos.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 735 do STF, pois, embora se
trate de decisão interlocutória de tutela de urgência, o recurso versa sobre violação
frontal do
do CPC, visto que ausentes os requisitos legais, bem
art. 300
como sobre negativa de prestação jurisdicional, matérias de direito que
independem do reexame do conjunto fático-probatório.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, com a anulação do acórdão dos embargos
de declaração e retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.
Documento eletrônico VDA54862530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: d24f0a4b-6bd1-4672-a247-1dc2e964c10e

Requer ainda que se reconheça a violação dos arts. 300, 320 e 373, I, do CPC e
932 do CC, a fim de que se revogue a tutela de urgência e se determine o
desbloqueio da quantia arrestada.
Contrarrazões às fls. 277-287.
O recurso especial foi inadmitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, em tutela de urgência de natureza cautelar, determinou
o arresto
de ativos financeiros das rés, no valor de R$ 3.600.000,00, nos
on-line
autos de ação indenizatória por danos materiais e morais.
A Corte estadual reformou em parte a decisão, mantendo o arresto
apenas no valor comprovadamente transferido de R$ 1.685.110,00 e liberando o
excedente. Destacou que a quantia permanecerá à disposição do Juízo, em conta
vinculada ao processo, sem risco de levantamento antes do trânsito em julgado.
II - Negativa de prestação jurisdicional
A recorrente alega negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão
deixou de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada,
notadamente as premissas fáticas a respeito da função exercida por Clarice Fialho
e a suposta existência de benefício de compra de dólar futuro com deságio. Aponta
omissão quanto à divergência entre os valores informados na petição inicial e as
transferências comprovadas; contradição entre os valores narrados e os
documentos; e obscuridade quanto à sua responsabilidade à luz da teoria da
aparência.
Documento eletrônico VDA54862530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: d24f0a4b-6bd1-4672-a247-1dc2e964c10e

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
O Tribunal
, analisando o contexto fático-probatório do caso, assim
a quo
decidiu (fls. 160-162):

É importante ressaltar, inicialmente, que todas as questões aventadas pelas
agravantes, em seus recursos e que se referem ao mérito do processo, serão
oportunamente apreciadas pelo Juiz dirigente do processo, em razão da apresentação
da contestação e em sede de cognição exauriente, após a produção de todas as
provas hábeis à comprovação das alegações dos litigantes.
Cabe, portanto, a este órgão julgador, neste momento, tão somente apreciar se
presentes os requisitos autorizadores da medida de arresto deferida pelo Juízo a quo.
Os requerentes alegam suposta fraude (golpe financeiro) perpetrada por
intermédio da Sr. Clarice Fialho e sustentam que tudo teria ocorrido em nome das
empresas agravantes e nas suas dependências. Os postulantes alegam ter repassado à
terceira ré, funcionária da BROOKFIELD, que agia em nome do Grupo Brookfield,
a quantia de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), após a oferta de
aquisição dos direitos dos funcionários das agravantes, relacionados à compra de
dólar futuro com deságio, por meio da parceria com a empresa Cotação Dtvm S/A
(“Cotação”). Sustentam que, pelo investimento, receberiam a quantia de R$
11.340.000,00 (onze milhões, trezentos e quarenta mil reais).
Essa é a razão da divergência entre o valor pleiteado na exordial e o
informado no aditamento à inicial.
Ao analisar o contexto fático e as provas juntadas na inicial, enfrentou
expressamente a premissa de que, a princípio, a ex-funcionária agia em nome da
empresa e que isso poderia, em cognição sumária, atrair a responsabilidade do
empregador, nos termos do
III, do Código Civil. Ao decidir os embargos
art. 932,
de declaração, reiterou haver “elementos aptos a indicar, ainda que em sede de
análise superficial, que a Sra. Clarice Fialho era funcionária da empresa ré à época
dos fatos e que agia em seu nome” (fl. 235).
Documento eletrônico VDA54862530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: d24f0a4b-6bd1-4672-a247-1dc2e964c10e

Não há, portanto, omissão quanto a esse ponto: a questão foi apreciada e
decidida em cognição sumária, com remissão à instrução para exame aprofundado.
No tocante à divergência entre os valores alegados na inicial e os
comprovantes juntados, verifica-se que o acórdão recorrido reconheceu a
insuficiência de prova
do total de R$ 3.600.000,00 e fixou o arresto
ab initio
apenas das transferências bancárias comprovadas (R$ 1.685.110,00), afirmando
que a entrega em espécie demandaria dilação probatória. Nos embargos de
declaração, reafirmou que “não há, por ora, prova capaz de evidenciar o suposto
aporte dos demais valores (entrega em espécie)” e manteve a redução do bloqueio
com base nos extratos (fls. 234-235). Assim, a divergência foi enfrentada e serviu
de fundamento para limitar o arresto.
Portanto, o Tribunal de origem não foi omisso. Proferiu decisão
completa e devidamente fundamentada, ainda que o resultado não tenha sido o
pretendido pela recorrente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III -
do CPC
Art. 300
O recorrente alega violação do
do CPC. Argumenta que não
art. 300
estariam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo para justificar o arresto.
Ao sustenta ofensa ao referido artigo do CPC, a recorrente não se
desincumbiu de demonstrar, de maneira clara, específica e compreensível, de que
forma teria ocorrido violação pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 284 do STF por deficiência na fundamentação,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA54862530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: d24f0a4b-6bd1-4672-a247-1dc2e964c10e

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Desse modo, a ausência de expressa demonstração de ofensa ao artigo de
lei apontado inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal.
A propósito, confiram-se precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
C/C
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o
284 do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n.
relator
2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. §
8, DO ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AART. 85, CPC/2015.
DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
DO STF. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A deficiência na fundamentação do recurso obsta o conhecimento do recurso
especial se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado
violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial (Súmula n. 284 do
STF).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula 83/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.219.305/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN
7/4/2025,
de
)
11/4/2025.

Documento eletrônico VDA54862530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: d24f0a4b-6bd1-4672-a247-1dc2e964c10e

IV -
e III, do CC
Art. 932, caput
O recorrente invoca violação do
e III, do CC ao
art. 932, caput
argumento de que a aplicação da responsabilidade do empregador se deu de forma
indevida, visto que os atos imputados à ex-empregada não se relacionam com o
exercício do trabalho que lhe competia.
O acórdão recorrido, ao apreciar as matérias ventiladas no agravo de
instrumento, expôs o seguinte (fl. 160):

É importante ressaltar, inicialmente, que todas as questões aventadas pelas
agravantes, em seus recursos e que se referem ao mérito do processo, serão
oportunamente apreciadas pelo Juiz dirigente do processo, em razão da apresentação
da contestação e em sede de cognição exauriente, após a produção de todas as
provas hábeis à comprovação das alegações dos litigantes.
Cabe, portanto, a este órgão julgador, neste momento, tão somente apreciar se
presentes os requisitos autorizadores da medida de arresto deferida pelo Juízo a quo
Os requerentes alegam suposta fraude (golpe financeiro) perpetrada por
intermédio da Sr. Clarice Fialho e sustentam que tudo teria ocorrido em nome das
empresas agravantes e nas suas dependências. Os postulantes alegam ter repassado à
terceira ré, funcionária da BROOKFIELD, que agia em nome do Grupo Brookfield,
a quantia de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), após a oferta de
aquisição dos direitos dos funcionários das agravantes, relacionados à compra de
dólar futuro com deságio, por meio da parceria com a empresa Cotação Dtvm S/A
(“Cotação”). Sustentam que, pelo investimento, receberiam a quantia de R$
11.340.000,00 (onze milhões, trezentos e quarenta mil reais)."

A respeito da análise da responsabilidade de empregador, o acórdão
limitou-se a analisar os requisitos da tutela de urgência, ressaltando que todas as
questões aventadas pela recorrente referiam ao mérito.
Portanto, a pretensão recursal não pode ser acolhida, pois a modificação
das premissas estabelecidas pela instância ordinária exigiria o reexame do conjunto
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
V - Arts. 320 e 373, I, do CPC
Documento eletrônico VDA54862530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: d24f0a4b-6bd1-4672-a247-1dc2e964c10e

A recorrente alega violação dos artigos acima, uma vez que os autores
não instruíram a petição inicial com documentos essenciais que comprovassem os
alegados aportes e não se desincumbiram do ônus da prova acerca dos valores
efetivamente investidos.
Verifica-se que as violações alegadas pela recorrente referem-se a
questões de mérito que não foram debatidas na fase de cognição sumária.
Desse modo, inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência analógica da
Súmula n. 282 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”).
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54862530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:25
Código de Controle do Documento: d24f0a4b-6bd1-4672-a247-1dc2e964c10e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.217.853 / RJ
Número Registro: 2022/0296990-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073463820218190203
00553884820218190000
553884820218190000
73463820218190203
553971020218190000 00553971020218190000 202224508500
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELERA RENOVAVEIS S A.
OUTRO NOME : BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A
ADVOGADOS
: PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO FILHO - RJ109242
BRUNA LIMA DE MENDONÇA - RJ167314
PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
RECORRIDO
: DIOGO LUIS MARTINS NEVES
RECORRIDO
: BRUNO LUIS MARTINS NEVES
RECORRIDO
: JAK DOUGLAS ZOGHEIB MILANEZI
RECORRIDO
: GUILHERME DE CAMPOS FERREIRA AMARO
RECORRIDO
: JOSÉ FLÁVIO ESTEVES DIAS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO TERCIOTTI - RJ130273
FELIPE DE ARAUJO BORDALO - RJ197072
BRUNO NUNES MACHADO - RJ228021
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA56084626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:33
Código de Controle do Documento: 83a9b5e5-d6a3-47e6-9197-e9cf667b5ae9

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). BRUNA LIMA DE MENDONÇA, pelas partes: RECORRENTE: ELERA
RENOVAVEIS S A. e OUTRO NOME: BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:33
Código de Controle do Documento: 83a9b5e5-d6a3-47e6-9197-e9cf667b5ae9